Tribunal: TJBA
Processo: 0003396-96.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003396-96.2011.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: ERNANI DE AMARAL MENEZES e outros (2)

Advogado(s)
:
JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE
ERROR IN PROCEDENDO.
TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil, ao fundamento de abandono processual decorrente do não recolhimento correto das custas para expedição de carta precatória. O recurso sustenta a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa, bem como ausência de fundamentação e inexistência de abandono processual. Constatado, no entanto, que o réu havia falecido doze anos antes do ajuizamento da ação, verifica-se a ocorrência de
error in procedendo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a relação processual formada contra pessoa falecida anteriormente ao ajuizamento da ação; (ii) definir se é possível o prosseguimento do feito mediante sucessão processual ou se é caso de extinção sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva e ausência de capacidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A capacidade processual e a legitimidade para estar em juízo são pressupostos indispensáveis à formação e validade da relação jurídica processual; não havendo pessoa viva no polo passivo no momento do ajuizamento da ação, inexiste relação jurídica válida a ser constituída.

4 - O falecimento do réu 12 (doze) anos antes da propositura da demanda impede a sucessão processual, sendo inaplicável o art. 110 do CPC, que exige que a morte ocorra no curso da lide para permitir a habilitação de sucessores.

5 - A decisão do juízo de origem que determinou a habilitação de herdeiros foi equivocada, pois deveria ter extinto o processo desde logo, em razão da inexistência de sujeito passivo capaz no momento da propositura da ação.

6 - A autora teve ciência inequívoca do falecimento do réu, conforme demonstra a juntada da certidão de óbito nos autos, o que afasta a alegação de decisão surpresa e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7 - Configura-se
error in procedendo
, visto que a lide deveria ter sido extinta após a juntada da Certidão de Óbito, pois a ação foi proposta contra parte inexistente no plano jurídico, viciando a relação processual desde a origem.

8 - Diante da presença de vício insanável e da desnecessidade de dilação probatória, aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º), sendo possível à instância recursal julgar desde logo o mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso prejudicado, com extinção do feito mantida, de ofício, por fundamento diverso.

Tese de julgamento
:

1 - O ajuizamento de ação contra pessoa falecida antes da propositura do feito configura vício insanável, por ausência de legitimidade passiva e de capacidade processual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

2 - A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC não se aplica quando a morte do réu antecede o ajuizamento da ação.

3 - A ciência inequívoca do falecimento da parte ré afasta alegações de decisão surpresa, não havendo nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4 - É possível o julgamento imediato pela instância recursal com base na teoria da causa madura quando presentes os requisitos do art. 1.013, § 3º, do CPC, mesmo diante de
error in procedendo
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0003396-96.2011.8.05.0191,
oriundo da Comarca de Salvador,

figurando como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e, como apelado
, ERNANI DE AMARAL MENEZES e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO E, DE OFÍCIO, MANTER A EXTINÇÃO DO FEITO POR FUNDAMENTO DIVERSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA